Tribunal: STF
Processo: ARE 1377254
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DOS AGRAVOS. BAIXA DOS AUTOS.



    1. Pela Petição STF nº 47.569/2023 (e-doc. 66), a recorrente Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (previ) noticia a realização de acordo entre as partes, em cujo teor consta a desistência dos agravos então interpostos, e pleiteia a remessa dos autos à origem, para a respectiva homologação.



    2. O ajuste apresentado (e-doc. 67) está assinado digitalmente pelos autores Ido Baptista Nunes e Salette Noemi Volcato Nunes, bem como por profissional da advocacia regularmente credenciada pela Previ e com poderes específicos para acordar (e-doc. 8, p. 148-150).



    3. Verifica-se, portanto, a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na celebração de ato de ajuste entre as partes incompatível com a vontade e o interesse de recorrer (art. 1.000, parágrafo único, do CPC).



    4. Do exposto, observo a perda superveniente dos objetos e, portanto, julgo prejudicados os presentes agravos em recurso extraordinário, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    5. Determino a baixa dos autos ao Colegiado de origem, independentemente do trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator